Tribunal: TJDFT
Processo: 0019236-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019236-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDOS: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, PAULO CESAR PEREIRA DE SOUSA, CLEUDIMAR FERREIRA DA SILVA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA (ID 20645565), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.897.867/CE (Tema 1.099), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel” (g.n.), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 30827061). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito ao prazo prescricional da restituição da comissão de corretagem em razão de desfazimento do contrato pela ausência de prestação do serviço de intermediação pela parte recorrente, e não em virtude da culpa da construtora/incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel, como abordado no representativo. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031